Tribunal: STF
Processo: ARE 1284132
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM RESSOLAGEM DE PNEU EM RODOVIA ESTADUAL – RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DA AGESUL AFASTADAS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença uma vez que o magistrado proferiu sua decisão dentro dos limites do objeto da demanda, vigorando no ordenamento pátrio o princípio do livre convencimento motivado do juiz, em que embasa suas decisões levando em conta sua livre convicção pessoal motivada. É certo que a autarquia ré, sob a supervisão do Estado de Mato Grosso do Sul, tem o dever de manter a rede viária permanentemente em boas condições, mas não tem o dever, tampouco tem a capacidade, de evitar todo e qualquer evento que possa ocasionar algum acidente. No caso específico dos autos não é possível obrigar que a AGESUL ou o Estado de Mato Grosso do Sul respondam objetivamente pelo dever de retirar imediatamente da pista de rolamento todo e qualquer objeto que venha a adentrar as rodovias no estado, não se podendo pretender que tenham controle sobre tudo o que ocorre às margens da rodovia em tempo real.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente